Tribunal: TJMT
Processo: 1013039-04.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013039-04.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito, Apreensão, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), AJEL SERVICE LTDA - CNPJ: 02.910.623/0001-27 (EMBARGADO), VALDIR LEITE QUEIROZ - CPF: 168.052.241-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade de Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento, determinou a restituição de valores pagos e o restabelecimento do processo administrativo fiscal.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão quanto à tese de infração acessória decorrente de irregularidade documental e à análise de provas administrativas; (ii) se houve omissão quanto à distinção entre obrigação principal e acessória, vício de consentimento, ônus da prova e presunção de legitimidade dos atos administrativos; (iii) se há contradição na fundamentação quanto à relevância de eventual irregularidade documental; e (iv) se cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do CPC, art. 1.022.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões centrais, especialmente quanto à inexistência de relação jurídico-tributária válida, à não incidência de ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular e à ilegalidade da apreensão de mercadorias como meio coercitivo de cobrança, vedada pela Súmula 323 do STF.

5. A alegação de omissão quanto à infração acessória e à análise documental revela inconformismo com a conclusão adotada, não caracterizando vício do julgado, pois a fundamentação adotada afastou implicitamente tais argumentos por serem irrelevantes diante da nulidade reconhecida.

6. Não há omissão quanto ao vício de consentimento, uma vez que o acórdão reconheceu a coação indireta decorrente da apreensão de mercadorias, suficiente para invalidar a confissão de dívida.

7. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e foi afastada com base no conjunto probatório, inexistindo violação às regras de distribuição do ônus da prova.

8. A pretensão de reanálise de teses e provas configura tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

9. Inexistentes obscuridade, contradição ou omissão, impõe-se a rejeição do recurso.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais da controvérsia, ainda que contrariamente aos interesses da parte embargante.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, arts. 165, I, e 167, parágrafo único; CF, art. 150, IV.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade do Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento firmado pela contribuinte, determinando a restituição dos valores pagos e o restabelecimento do processo administrativo fiscal.

O embargante aponta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da tese recursal de que a autuação fiscal decorreu de irregularidade documental, e não apenas da cobrança de ICMS sobre transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo titular, circunstância que não teria sido enfrentada pelo julgado.

Sustenta, ainda, omissão quanto à análise dos documentos administrativos indicados na apelação, os quais, segundo afirma, demonstrariam a regularidade da atuação fiscal e a existência de infração autônoma de natureza acessória.

Aponta, igualmente, omissão quanto à distinção entre obrigação tributária principal e obrigação acessória, alegando que a inexistência de incidência do ICMS não afastaria a penalidade decorrente de irregularidade formal.

Alega, também, omissão quanto à análise da inexistência de vício de consentimento na formalização do termo de confissão de dívida, sustentando ausência de demonstração concreta de coação.

Indica, ainda, a existência de contradição no acórdão ao reconhecer a possibilidade de irregularidade documental e, ao mesmo tempo, afastar sua relevância jurídica sem fundamentação específica.

Aponta omissão quanto à distribuição do ônus da prova e à presunção de legitimidade dos atos administrativos, bem como quanto à aplicação da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto.

Sustenta, ainda, omissão quanto à determinação de restabelecimento do processo administrativo fiscal, sem esclarecimento acerca de sua finalidade diante da conclusão adotada no acórdão.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas.

Contrarrazões apresentas, nas quais se requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento, sob o argumento de que não há omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.

A intervenção ministerial é desnecessária, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido analisado, ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, permitindo o aperfeiçoamento do julgado mediante o necessário esclarecimento. Trata-se de mecanismo de natureza eminentemente integrativa e aclaratória, desprovido de efeito substitutivo, pois não visa à modificação do conteúdo decisório original, mas apenas à sua complementação e inteligibilidade.

O acórdão embargado restou ementado com o seguinte teor:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ICMS INDEVIDO. APREENSÃO DE MERCADORIAS COMO MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA. CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO POSTERIOR À RETENÇÃO. SÚMULA 323 DO STF. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a nulidade de Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento firmado por contribuinte após apreensão de mercadoria, determinando a restituição de R$ 62.187,00 e o restabelecimento do processo administrativo fiscal.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se, ilegítima a cobrança de ICMS sobre transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo titular, é válida a confissão de dívida realizada após apreensão de mercadoria como condição para liberação; (ii) se há respaldo legal para retenção de bens como meio de cobrança tributária.

III. Razões de decidir

3. O STF, ao julgar o Tema 1367 de repercussão geral, firmou entendimento de que não incide ICMS sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, salvo se houver pagamento válido até 31/12/2023.

4. No caso concreto, a confissão de dívida ocorreu após a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito, evidenciando ausência de voluntariedade, configurando meio coercitivo de cobrança vedado pela Súmula 323 do STF.

5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e foi elidida pelas provas constantes nos autos, que demonstram a ilegalidade da atuação fiscal.

6. A sentença que determinou a restituição do valor pago encontra respaldo nos arts. 165, I, e 167, parágrafo único, do CTN, bem como nos precedentes vinculantes do STF, não havendo motivo para sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Sendo ilegítima a cobrança de ICMS sobre a transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo titular, é igualmente ilegítimo o Termo de Confissão de Dívida firmado sob coação decorrente da apreensão de mercadorias, prática vedada pela Súmula 323 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 150, IV; CTN, arts. 165, I e 167, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.255.885/RS (Tema 1099), relator Min. Edson Fachin, Plenário, j. 24.2.2021; STF, ADC 49, relator Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 24.2.2021; STF, RE 1287019/DF (Tema 1367), relator Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 29.6.2023; STF, Súmula 323..

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão, notadamente quanto: (i) à ausência de enfrentamento da tese de que a autuação fiscal teria se fundado em infração acessória decorrente de documentação fiscal inidônea; (ii) à falta de análise individualizada dos documentos administrativos indicados; (iii) à alegada necessidade de exame dos requisitos do vício de consentimento à luz do Código Civil; (iv) à distribuição do ônus da prova e à presunção de legitimidade dos atos administrativos; (v) à aplicação da Súmula 323 do STF; e (vi) a determinação de restabelecimento do processo administrativo fiscal, pleiteando, ao final, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Todavia, sem razão o embargante.

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente, clara e coerente as questões jurídicas centrais submetidas à apreciação desta Câmara, especialmente no que se refere à inexistência de relação jurídico-tributária válida, à não incidência de ICMS sobre transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo titular, à ilegalidade da apreensão de mercadorias como meio coercitivo de cobrança e à consequente nulidade do termo de confissão de dívida firmado pela contribuinte.

Com efeito, o julgado analisou o contexto fático-probatório delineado nos autos, consignando expressamente que a apreensão das mercadorias e a posterior exigência de pagamento do tributo configuraram meio coercitivo vedado pela Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, circunstância que compromete a validade dos atos subsequentes, inclusive a confissão de dívida. Assim, não há que se falar em omissão quanto à análise da prova ou da legalidade da atuação fiscal, mas apenas em inconformismo da parte com a conclusão adotada.

No tocante à alegação de omissão quanto à tese de infração acessória decorrente de suposta inidoneidade documental, igualmente não procede. O acórdão, ainda que de forma não exaustiva nos termos pretendidos pelo embargante, considerou irrelevante tal fundamento diante da premissa central de inexistência de relação jurídico-tributária válida e da utilização de meio coercitivo indevido, suficientes, por si sós, para afastar a exigência e invalidar os atos praticados. A pretensão do embargante, nesse ponto, revela mera tentativa de rediscussão da matéria sob enfoque já implicitamente superado pelo julgado.

Quanto à alegada ausência de análise individualizada dos documentos administrativos, verifica-se que o colegiado apreciou o conjunto probatório de forma global, concluindo pela ilegalidade da atuação fiscal. A discordância quanto à valoração das provas não configura vício apto a ensejar a oposição de embargos de declaração.

No que se refere à suposta omissão quanto aos parâmetros civis do vício de consentimento, o acórdão foi claro ao reconhecer a ausência de voluntariedade na confissão de dívida, em razão da apreensão das mercadorias e da condicionante imposta para sua liberação, o que caracteriza coação indireta. Não se exige que o julgador examine, de forma pormenorizada, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a exposição dos fundamentos que conduziram à conclusão adotada.

Também não prospera a alegação de omissão quanto ao ônus da prova e à presunção de legitimidade dos atos administrativos. O acórdão expressamente consignou que tal presunção é relativa e foi afastada pelas provas constantes dos autos, inexistindo qualquer inversão indevida, mas sim regular exercício de valoração probatória pelo julgador.

No tocante à aplicação da Súmula 323 do STF, o julgado demonstrou a aderência entre a orientação jurisprudencial e o caso concreto, ao reconhecer que a apreensão de mercadorias foi utilizada como meio coercitivo para cobrança de tributo, hipótese expressamente vedada pelo ordenamento jurídico.

Quanto à alegada obscuridade relativa ao restabelecimento do processo administrativo fiscal, não se verifica qualquer inconsistência no julgado, tratando-se de providência decorrente da invalidação dos atos posteriores à apreensão, sem prejuízo da regular tramitação administrativa nos limites legais, o que não demanda maiores esclarecimentos.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que se verificou no caso concreto.

Ademais, a pretensão de atribuição de efeitos infringentes ao recurso evidencia o intuito de rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Registre-se, ainda, que a alegação de omissão para fins de prequestionamento não se sustenta quando inexistente vício no julgado, não sendo o órgão julgador compelido a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Assim, não se verificando quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026